Tribunal: TJDFT
Processo: 0747204-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS E SIGILO FISCAL. MITIGAÇÃO DA PUBLICIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do feito sob segredo de justiça.
2. A parte agravante sustenta que os autos contêm dados pessoais sensíveis, informações fiscais e elementos estratégicos, cuja divulgação viola direitos à intimidade, à vida privada e à proteção de dados, previstos na Constituição e na legislação infraconstitucional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação de segredo de justiça, diante da existência de dados pessoais sensíveis, informações fiscais e elementos estratégicos nos autos.
III. Razões de decidir
4. A Constituição admite a restrição da publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.
5. O CPC autoriza a tramitação em segredo de justiça quando a publicidade puder acarretar violação à intimidade ou à vida privada. O rol do art. 189 é exemplificativo e admite interpretação conforme a proteção de dados sensíveis e de informações sigilosas.
6. Os autos contêm informações fiscais, contábeis e estratégicas. A divulgação irrestrita pode gerar dano de difícil reparação, pois o sigilo não é restaurável após a ampla difusão dos dados.
7. A restrição da publicidade externa não compromete o contraditório nem a ampla defesa, pois o acesso permanece assegurado às partes e aos procuradores.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para determinar que o processo de origem tramite sob segredo de justiça.
Tese de julgamento: “1. É cabível a decretação de segredo de justiça quando os autos contêm dados pessoais sensíveis, informações fiscais ou elementos estratégicos cuja divulgação possa violar a intimidade ou a vida privada. 2. A restrição da publicidade externa, nessas hipóteses, não compromete o contraditório nem a ampla defesa”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LX e X, e 93, IX; CPC, art. 189, I e III; Lei no 13.709/2018
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.917.414, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 01.03.2023; TJDFT, AgInt 0711861-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11.06.2025.